Tribunal: TJSP
Processo: 1036478-12.2018.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Anulação de Débito Fiscal
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Ação Indenizatória por Danos Morais decorrentes de descumprimento de ordem judicial. Sentença que julgou improcedente o pedido e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Danos morais. Ausência de demonstração de qualquer abalo moral indenizável. Impossibilidade de se presumir o dano. Sentença mantida. Recurso

Ementa:
Ação Indenizatória por Danos Morais decorrentes de descumprimento de ordem judicial. Sentença que julgou improcedente o pedido e, em razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas processuais. Pretensão à reforma. Desacolhimento. Danos morais. Ausência de demonstração de qualquer abalo moral indenizável. Impossibilidade de se presumir o dano. Sentença mantida. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000613014
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1036478-12.2018.8.26.0114, da Comarca de Campinas, em que é apelante MARIO
MAURICIO XAVIER (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado PREFEITURA MUNICIPAL
DE CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), BURZA NETO E ROBERTO MARTINS DE
SOUZA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036478-12.2018.8.26.0114 -Voto no 16306
2
Voto n. 16306
Ano: 2020
Apelação n. 1036478-12.2018.8.26.0114
Comarca:
Campinas
Apelante:
Mario Maurício Xavier
Apelado:
Município de Campinas
Ação Indenizatória por Danos Morais decorrentes de
descumprimento de ordem judicial. Sentença que julgou
improcedente o pedido e, em razão da sucumbência, condenou
o autor ao pagamento das custas e despesas processuais.
Pretensão à reforma. Desacolhimento. Danos morais. Ausência
de demonstração de qualquer abalo moral indenizável.
Impossibilidade de se presumir o dano. Sentença mantida.
Recurso não provido.
I Relatório
Trata-se de recurso de apelação (p. 90/98) interposto por Mario
Maurício Xavier em face da r. sentença de p. 81/85, a qual, nos autos de Ação
Indenizatória por Danos Morais Decorrentes de Descumprimento de Ordem Judicial
ajuizada em face de Município de Campinas, julgou improcedente o pedido e, em
razão da sucumbência, condenou o autor ao pagamento das custas e despesas
processuais, bem como de honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor
atualizado da causa.
Alega o apelante, em síntese, que (I) a municipalidade, tendo sido
intimada em 21.07.2017 acerca do provimento jurisdicional proferido na ação
declaratória (n. 1033214-26.2014.8.26.0114), não poderia ter mantido o bloqueio de sua
conta bancária, até 11.05.2018, posto que o recurso interposto naquela ação, em que
ocorrida a constrição, não teve efeito suspensivo; (II) mesmo após a extinção e trânsito
em julgado dessa e de outras ações movidas indevidamente contra si, continuou a ter
seu nome no rol de maus pagadores, como demonstra a certidão acostada aos autos;
(III) além disso, ficou por 09 (nove) meses impedido de exercer livre movimentação de
sua conta bancária, passando por limitações financeiras e pessoais; (IV) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036478-12.2018.8.26.0114 -Voto no 16306
3
municipalidade agiu de forma ilícita e negligente na demora em requerer o desbloqueio
de sua conta bancária e a extinção das execuções fiscais indevidamente movidas contra
si, devendo, por isso, ser condenada ao pagamento da indenização pleiteada, com
fundamento nos artigos 186 e 927 do Código Civil. Requer a reforma da r. sentença
recorrida, nos termos das razões recursais (p. 90/98).
Em suas contrarrazões, a municipalidade apelada sustenta, em
síntese, que (I) ao contrário do que alega o autor, não houve determinação de
desbloqueio da conta bancária e a r. sentença proferida nos autos da ação declaratória
determinou que, frente à declaração de inexigibilidade de ISS a partir de 1992, fosse o
andamento das execuções fiscais discutido em cada uma das ações; (II) o que o juízo
determinou é que providências, quanto às execuções, fossem tomadas nos respectivos
processos e não há nos autos prova de que o apelante tenha apresentado petição nos
autos das ações de execução fiscal; (III) somente em 26.04.2018 foi intimada do
acórdão proferido na ação declaratória, momento em que desistiu do prazo recursal e
cumpriu a decisão judicial definitiva; (IV) não tem responsabilidade sobre o
apontamento de ações de execução fiscal em órgãos de proteção ao crédito e, por isso,
não existe dano moral a ser por ela indenizado; (V) requereu em 11.05.2018 a extinção
da ação em que houve o bloqueio da conta bancária, em evidente ausência de desídia
ou de inércia; (VI) eventual demora causada por motivos inerentes ao mecanismo da
Justiça não pode acarretar ônus para a parte (Súmula 106 do STJ); (VII) não há nos
autos demonstração de que o nome do autor tenha sofrido qualquer abalo moral,
sendo o ocorrido insuficiente para causar dor, angústia física ou espiritual, menos ainda
humilhação, não havendo que se falar em indenização por danos morais em ocorrência
que implique simples aborrecimento; (VIII) com vistas ao princípio da eventualidade,
deve ser reduzido o montante pleiteado à título da indenização, diante das alegações
genéricas apresentadas pelo autor, do fato de que o débito fiscal decorreu de
descumprimento das obrigações acessórias pelo próprio autor/apelante, da inexistência
de dolo ou culpa do ente público. Requer o desprovimento do recurso (p. 116/139).
A r. sentença recorrida foi proferida já na vigência do CPC/2015.
O recurso foi distribuído após a vigência da Resolução 772/2017 e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036478-12.2018.8.26.0114 -Voto no 16306
4
não houve oposição das partes ao julgamento virtual no prazo estabelecido.
II Fundamentação
O recurso, tempestivo (p. 88/89) e isento de preparo
(concessão dos benefícios da Justiça Gratuita às p. 42), não comporta
provimento.
Como bem consignado pelo juízo a quo, [...] para que reste
configurada a responsabilidade estatal, necessário se comprovar a ocorrência de três
pressupostos, a saber: (i) fato administrativo, entendido como sendo qualquer conduta
comissiva ou omissiva, legítima ou ilegítima, que possa ser atribuída ao Poder Público; (ii)
dano, que pode ser de natureza material e/ou moral; e, por fim, (iii) nexo de causalidade
entre o fato administrativo e o resultado lesivo, sem perquirição de eventual culpa em sentido
amplo (dolo e culpa stricto sensu).
As ações do município, em si mesmas, foram legítimas para a
satisfação do seu crédito, sendo certo que a notícia da existência de uma execução fiscal
é informação pública captada por órgãos de proteção ao crédito diretamente junto aos
distribuidores judiciais, não gerando por si só nenhuma restrição ao crédito.
Quanto à suposta inércia da municipalidade, da análise dos autos
não se extrai a presença de elementos suficientes à caracterização de desídia do
município, especialmente no que toca ao requerimento de extinção de processos de
execução fiscal1 e/ou de desbloqueio da conta bancária do apelante.
Note-se, por relevante, que o autor não comprovou sequer os fatos
por ele narrados (já que os documentos de p. 28/41 não demonstram os alegados
requerimentos reiterados para desbloqueio da conta bancária), menos ainda que tenha
decorrido de ação ou omissão da municipalidade qualquer abalo moral indenizável, não
sendo suficiente para tal desiderato os meros apontamentos que se verifica no
documento de p. 27/28, o que implica o descumprimento do ônus que lhe cabia,
1 a exemplo daquele que se vê em cópia às p. 41

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036478-12.2018.8.26.0114 -Voto no 16306
5
conforme previsto pelo artigo 373, I, do CPC/20152, e impede que se conclua pela
ilegalidade de qualquer conduta da municipalidade.
No mesmo sentido a conclusão a que chegou o juízo a quo, que
assim consignou na r. sentença recorrida:
“[...] a análise das alegações e dos elementos de prova constantes nos
autos permite verificar que o nexo de causalidade necessário à
responsabilização do Município de Campinas pelos fatos articulados na
inicial não restou evidenciado.
Nesse entender, conforme bem pontuado na contestação ofertada, a
sentença proferida no bojo da ação anulatória de n.o
1033214-26.2014.8.26.0114 julgou procedente o pedido para declarar a
inexigibilidade dos débitos de ISSQN lançados em nome do autor a
partir de 1992, ressalvando, porém, que “O andamento da execução
fiscal deve ser discutido naquele processo.”
Evidente, portanto, que não havia qualquer determinação judicial para
desbloqueio da conta bancária do autor, sendo certo, porém, que a
exigibilidade dos créditos tributários de ISSQN ficou suspensa nesse
ínterim.
Ademais, confirmada a sentença pelo E. Tribunal de Justiça de São
Paulo, e tendo ocorrido o trânsito em julgado, a municipalidade
providenciou a extinção da execução fiscal (fls. 25), o que, por
decorrência, fez cair o bloqueio da conta do autor.
Sendo assim, não se vislumbra qualquer conduta ilegal por parte do réu
a ensejar sua responsabilização pelos fatos telados.”
Não comprovadas suas alegações, não há como ser acolhido o
recurso do autor.
Ademais, nos casos de omissão, a responsabilidade objetiva do
Estado convive com a responsabilidade subjetiva. A incidência da responsabilidade
objetiva ou da responsabilidade subjetiva depende do tipo da omissão. Nesse sentido,
Sérgio Cavalieri Filho (CAVALIERI Filho, Sérgio - Programa de responsabilidade civil, 5. ed., São
Paulo, Malheiros Ed., 2003) distingue a omissão genérica (quando o Estado responde
subjetivamente, ou seja, responde se provado o seu dolo ou a sua culpa) da omissão
específica (quando a responsabilidade do Estado é objetiva). Há omissão específica
2 Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; [...]

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1036478-12.2018.8.26.0114 -Voto no 16306
6
quando a inércia estatal é causa direta do dano, a exemplo do veículo causador de um
acidente que passou por inspeção na véspera do evento acidente e foi liberado. Neste
caso concreto a omissão imputada e não demonstrada é a genérica.
Destarte, mais não é preciso dizer e, ausentes motivos para
sua reforma, fica mantida a r. sentença, por seus próprios fundamentos (art. 252
do RITJSP), aos quais devem ser acrescentados os aqui expostos.
Quanto aos honorários sucumbenciais, diante do resultado do
presente recurso e observadas as regras previstas pelo art. 85 do CPC/2015 (§§ 1o, 2o,
3o e 11), fica fixado o percentual de 15%, no total (para o primeiro e segundo graus),
sobre o valor atualizado da causa, observada a concessão dos benefícios da Justiça
Gratuita ao autor (p. 42).
A fim de evitar o ritual de passagem estabelecido no artigo 1.025 do
CPC/2015, a multiplicação dos embargos de declaração prequestionadores e os
prejuízos deles decorrentes, nos termos do artigo 8o (em especial dos princípios da
razoabilidade e da eficiência) e do artigo 139, II (princípio da duração razoável do
processo), ambos do CPC/2015, para fins de “prequestionamento ficto” desde logo
considero incluídos neste acórdão os elementos que cada uma das partes suscitou nas
suas razões e nas suas contrarrazões de recurso.
III Conclusão
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)